Tribunal: TJMT
Processo: 1019208-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Vistos em Plantão Judicial,
Com apoio no art. 5o, LXV e LXVII, da Constituição Federal, bem como nos art. 567, art. 647 e art. 648, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus com pedido de liminar em benefício de Edilson Bueno de Magalhães, por, em tese, estar a experimentar constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz Plantonista da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora. (Id 57341492)
Extrai-se que o paciente foi segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no art. 12 da lei 10.826/2003.
Aduz que o magistrado a quo, homologou o auto de prisão, e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo.
Contudo, relata que o cerceamento do paciente já perfaz 04 (quatro) dias, o que demonstra inequívoca ausência de meio econômico a arcar com a fiança arbitrada, e posteriormente reduzida.
O impetrante argumenta que o paciente não tem condições financeira s de custear o valor da fiança que lhe foi arbitrada, uma vez que se trata de pessoa desprovida de recurso, tanto que está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, além do que, por ocasião do ato de interrogatório perante a autoridade policial, informou que trabalha como lavrador aferindo uma renda mensal de um salário mínimo, à mingua de qualquer contraprova, evidencia a ausência de condições para pagar o valor arbitrado, que é basicamente o que paciente consegue auferir em 30 dias de trabalho .
Narra ainda que a prisão processual deve ser decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso, a autoridade judicial reconheceu na decisão que homologou a prisão em flagrante que inexiste qualquer pressuposto e requisito de cautelaridade para manter -se a prisão, tanto que concedeu a liberdade provisória, porém condicionada ao pagamento de fiança.
Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, para que o paciente seja colocado em liberdade.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Edilson Bueno de Magalhães.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Extrai-se que em 12 de setembro de 2020, foi homologada a prisão do paciente, nos seguintes termos: (Id 57341495)
“ (...) Pois bem. Sem delongas despiciendas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito de pose ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido. Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, termo de apreensão, representação pela busca e apreensão na residência do flagrado, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, bem como do depoimento do próprio flagrado. Depreende-se do Boletim de Ocorrência que em cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundos do processo 1000894-61.2020.8.11.0038, da vara única, do fórum da comarca de Araputanga/MT, em desfavor de Edilson Bueno de Magalhães, fora feito o deslocamento até a comunidade “cigarra” onde encontramos o senhor Edilson que estava trabalhando na fazenda do senhor “del capixaba”, foi informado o cumprimento do mandado de prisão ao mesmo e posteriormente foi deslocado até sua residência a fim de dar cumprimento também ao mandado de busca e apreensão, sendo que foram localizados 2 espingardas e apetrechos de recarga de munições sem nenhum registro. Assim, o flagrado fora encaminhado para Delegacia. Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.
O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos não se mostra presente. Explico. Vale salientar que o art. 312, elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse talante, volvendo os olhos para os autos, nota-se que estão ausentes os requisitos legais, pois não se verificam quais das hipóteses suso mencionadas, a despeito da gravidade do delito praticado, em tese, pelo flagranteado. Numa cognição sumária, própria do momento processual, verifico que o cenário delineado nos autos não indica a presença do risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal, tampouco à instrução criminal, nem a hipótese dos autos se subsume ao disposto no art.313, CPP, revelando-se a segregação cautelar despicienda, por ora.
Ademais, em rápida consulta ao site do TJMT, verificou-se que o flagrado não possui antecedentes ou qualquer procedimento em trâmite, além de possuir endereço fixo, trabalho fixo, com renda regular, não demonstrando, assim, o perigo real em deixar o acusado em liberdade.
Ora, com a Lei 12.403/2011, algumas medidas cautelares, distintas da segregação cautelar, foram introduzidas no ordenamento jurídico pátrio com fito de que só em situações estritamente necessárias a custódia se dará. Acerca de tais medidas, leciona Luiz Flávio Gomes[1], “a prisão preventiva não é apenas a ultima ratio. Ela é a extrema ratio da ultima ratio. A regra é a liberdade; a exceção são as cautelares restritivas da liberdade (art. 319, CPP); dentre elas, vem por último, a prisão, por expressa previsão legal.
(...)
Posto isso, CONCEDO a liberdade provisória ao flagranteado EDILSON BUENO DE MAGALHÃES, devidamente qualificado, condicionada ao pagamento de fiança que FIXO em 01 (um) salário mínimo vigente, nos termos do art. 325, inciso I, do Código de Processo Penal, ficando advertido de que, uma vez tomada por termo a fiança, deverá cumprir as seguintes condições, consoante previsto no art. 319, CPP, diversas da prisão, sob pena de quebramento da mesma e decretação de sua prisão preventiva, quais sejam:
a) PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite;
b) COMPARECIMENTO MENSAL E OBRIGATÓRIO A JUÍZO, para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 (dez) de cada mês, a começar posteriormente ao término da pandemia do covid-19;
c) NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA sem comunicar ao Juízo;
d) NÃO se ausentar da comarca sem autorização judicial prévia.
Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.
No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.
A fiança, assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.
Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.o 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)
Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.
“(...) Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a FIANÇA que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a inaFIANÇAbilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a DISPENSA do pagamento de FIANÇA. (N.U 1007682-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Como o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção do paciente no cárcere.
Desse modo, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente Edilson Bueno de Magalhães, alertando-o que a violação das medidas cautelares fixadas pelo magistrado de piso, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido, quais sejam:
a) Proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite;
b) Comparecimento mensal e obrigatório a juízo, para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 (dez) de cada mês, a começar posteriormente ao término da pandemia do covid-19;
c) Não mudar de residência sem comunicar ao Juízo;
d) Não se ausentar da comarca sem autorização judicial prévia.
Expeça-se, o juiz singular, o alvará de soltura clausulado.
Comunicações e providências.